Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1019218-19.2020.811.0000
Recorrente: ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO
Recorrido: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 99747473) interposto por ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em agravo de instrumento, conforme seguinte ementa (id. 84854988):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. I - É ônus do devedor informar dados válidos e também eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido. II - E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes. III - Considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida. (AgInt n° 1019218-19.2020.8.11.0000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/04/2021)”.
A recorrente alega em suas razões: a existência de dissídio jurisprudencial ante a negativa de vigência ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, ao argumento de inexistência de constituição em mora. Justifica que a parcela a que alude a notificação já foi adimplida.
Outrossim, aduz dissídio jurisprudencial quanto a multa do art. 1.021, § 4°, do CP que lhe foi aplicada, eis que não há falar-se em manifesta improcedência do agravo interno interposto e a recorrente necessitava esgotar as vias ordinárias para o regular ingresso do especial.
Recurso tempestivo (id. 100029975).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 100039955).
Contrarrazões (id. 102545472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Apesar do Tema 722/STJ, em que se firmou tese no sentido de que “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”, a questão dos autos se limita ao fato de a notificação encaminhada mencionar apenas uma parcela vencida e já adimplida posteriormente, fazendo com que a divergência discutida no caso versado não ultrapasse a questão tão somente atinente a verificação da regularidade constituição em mora.
Assim, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado negou provimento ao agravo interno, o qual busca a reforma da decisão com vistas a reconhecer ausência de constituição em mora e, via de consequência, revogar a medida liminar de busca e apreensão concedida na origem.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 2°, § 2°, do Dec-Lei 911/69 para fins de divergência jurisprudencial demonstra o simples interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial no sentido de se desconsiderar o reconhecimento da constituição em mora. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício reconheceu a constituição da mora no caso versando, assim ponderando:
“No caso dos autos, a parte Autora, ora Agravada, comprovou o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, qual seja, Avenida Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, no. 30, Cuiabá/MT, CEP 78045-175 (Contrato - ID 21994042 - Pág. 3/6 dos autos de origem). Contudo, a correspondência foi devolvida com a rubrica “Mudou-se” (ID 21994047 - Pág. 4 dos autos de origem).
Cabe ressaltar, que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.
E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes.
Ora, considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.
Lado outro, em consulta aos autos verifica-se que a causa de pedir constante da inicial é o inadimplemento da parcela no 10, com vencimento em 25/02/2019 (ID 57373477-p.5), enquanto que a notificação e o protesto correspondem à parcela no 6 (ID 57373477-p.33/37), com vencimento em 25/10/2018, a qual foi quitada pela agravante em 01/04/2019 (ID 57373477-p.31).
Como sabido, o art. 2o, §3o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe que “a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”. Nessas condições, sobrevindo inadimplemento do devedor e manifestado o intuito de encerramento da relação contratual pelo credor fiduciário pela notificação extrajudicial, o simples pagamento de uma ou algumas das parcelas vencidas pelo decurso natural do tempo, não traz obrigatoriedade de continuidade contratual.
No caso, o Banco manifestou inequivocamente o intuito de encerrar a relação contratual, anotando expressamente que “efetivado somente o pagamento de uma parcela vencida, e, deixando as demais parcelas também vencidas sem o devido pagamento não haverá revogação da presente notificação, pois serão compensados os valores porventura pagos, e, permanecerá V.Sa em mora, validando-se a presente para adoção dos procedimentos judiciais cabíveis”, não se mostrando crível que o pagamento de uma ou algumas parcelas vencidas fosse capaz de repelir completamente a situação de inadimplemento e o afastamento da mora.
Nessa hipótese, para evitar a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, o devedor deve se valer da medida indicada pelo art. 3o, §2o, do mesmo Decreto-lei, qual seja, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, pois, apesar de cotidianamente transcorrer razoável lapso temporal entre a constituição do devedor em mora e o efetivo ajuizamento da ação de busca e apreensão, o art. 3o, “caput”, do referido texto legal dispõe que a ação pode ser ajuizada imediatamente após a constituição do devedor em mora, de modo que o simples recebimento extrajudicial de parte do débito inadimplido, não implica necessariamente em obrigação ou aceitação tácita de continuidade contratual.
Nesse contexto, é possível observar que a petição inicial foi devidamente instruída, tendo sido comprovada a mora do réu, situação que autorizou a concessão e cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme disposto no Decreto-Lei no 911/69, devendo ser ressaltado, que embora a notificação tenha sido referente à parcela de número 6, com vencimento em outubro de 2018, na petição inicial e na planilha de débito constou o valor total que deveria ser pago pela requerida, as parcelas que venceram depois de fevereiro e das parcelas vincendas”. (grifei).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 945.141/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 para fins de divergência jurisprudencial.
Registre-se, portanto, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está ainda em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício adotou orientação do STJ quanto a validade da notificação encaminhada ao endereço do devedor, o qual mudou e deixou de comunicar a devida altera;ao de seu domicilio ao credor. Nesse sentido, o STJ já tem entendimento definido, conforme se observa do seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)” (grifei).
Em razão disso, e por considerar o vencimento antecipado, concluindo pela regularidade da constituição em mora, teve incidência a multa do art. 1.021, § 4° do CPC, a qual o recorrente quer desvencilhar-se.
Cumpre consignar que ao que se denota dos autos, a multa lhe foi aplicada em razão de que por via do agravo interno pretendia a então agravante/recorrente invalidar a notificação por esta conter parcela que só foi quitada posteriormente, olvidando-se das demais parcelas vincendas.
Segundo entendimento do STJ:
“[...] Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). [...] (AgInt no REsp 1731332/ES, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)” (grifei)
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso quanto a constituição em mora nos contratos regidos pelo DL n° 911/69 e, via de consequência, pela alegada ofensa ao art. 1.021, § 4°, do CPC ante a incidência da multa que lhe fora imposta em razão da manifesta improcedência do agravo interno.
Outrossim, não fossem os argumentos acima, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, a rigor, a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial, não bastando a mera transcrição de ementas para tanto.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça